Tribunal: TJES
Processo: 5000511-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000511-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000511-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: VIA VAREJO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do pedido de tutela provisória de evidência autuado sob nº 0022183-93.2020.8.08.0024 proposto por Via Varejo S. A., deferiu a tutela de evidência pretendida para determinar ao agravante que se abstenha de negar a renovação da certidão positiva com efeitos de negativa em favor da agravada, bem como se abstenha de incluir seu nome em qualquer cadastro de inadimplentes, em razão do débito lançado pelo Auto de Infração nº 2.082.742-2.

Sustenta o agravante que: (1) não foram atendidos os requisitos da Portaria PGE 145/2014, motivo pelo qual não é possível a aceitação do seguro garantia nos termos apresentados pela agravada; (2) a caução oferecida pela empresa agravada, antes da propositura da execução fiscal, é equiparável à penhora antecipada e viabiliza apenas a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo; (3) a pretensão da recorrida somente merece guarida no que se refere tão somente à obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa; e (4) muito embora a penhora e a medida cautelar de caução possam ensejar a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, não são elas meios hábeis a suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não previstas no art. 151, do CTN, logo, não podem ensejar a abstenção do nome da empresa devedora junto aos cadastros de inadimplentes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 1017901).

No Id. 1057706 o agravante opôs embargos de declaração contra a decisão unipessoal (Id. 1017901) que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em contrarrazões (Id. 1118419), a agravada aduz que: (1) a apólice de seguro garantia foi emitida no valor de R$ 662.793,88 (seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), que abarca o valor do débito – atualizado até dezembro de 2020, data de emissão da apólice, e acrescido dos consectários legais –, bem como os honorários advocatícios, calculados à razão de 20% (vinte por cento); (2) o agravante também não questiona a idoneidade da apólice de seguro garantia para assegurar o crédito tributário, até porque se trata de garantia prevista no art. 9º, inc. II, da LEF; e (3) a negativa de certidão de regularidade fiscal acaba por criar um óbice à atividade econômica desempenhada. Requer o desprovimento do recurso.

No Id. 1127455 foi negado provimento aos embargos de declaração opostos no Id. 1057706.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000511-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: VIA VAREJO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. nº 1.123.669/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, que corresponde ao art. 1.036 do CPC/2015, firmou o entendimento de que, diante da inércia do sujeito ativo da obrigação tributária em promover a ação de execução fiscal, pode o sujeito passivo acautelar o crédito inscrito em dívida ativa, mediante apresentação de garantia idônea, com o propósito de obter a certidão positiva de débitos tributários com efeito de negativa, com fulcro no artigo 206 do Código Tributário Nacional.

Eis a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)

2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.

4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.

[...]

10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

A inércia do credor em promover a ação de execução fiscal para exigência dos créditos tributários impede que o devedor ofereça bens em garantia da dívida e obtenha a certidão positiva de débitos tributários com efeitos de negativa.

Por essa razão, admite-se que o devedor se antecipe ao ajuizamento da ação de execução fiscal e ofereça a garantia ao crédito tributário. Tal medida se equivale à penhora na ação de execução fiscal, que também possui natureza acautelatória e, por conseguinte, também com fundamento no art. 206 do Código Tributário Nacional, assegura a obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa.

Se o contribuinte que figura como executado em ação de execução fiscal pode obter a certidão positiva com efeitos de negativa quando oferecida a penhora, o mesmo direito deve ser assegurado ao contribuinte cujas dívidas ainda não são objeto de ação de execução.

Ademais, o ajuizamento da ação para a garantia da satisfação do crédito tributário inscrito em dívida ativa demonstra a boa-fé do sujeito passivo da obrigação.

E porque não se trata de medida cujo efeito é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas a expedição de certidão positiva de débitos fiscais com efeito de negativa, não se exige que a garantia prestada seja exclusivamente o depósito em dinheiro do montante integral da dívida.

Nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, o seguro garantia constitui um dos meios para garantir a execução fiscal e, portanto, pode ser utilizado com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, mas ainda não cobrado através da ação de execução fiscal, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora, conforme prevê o § 3º, do aludido dispositivo legal
1
.

Diante desse quadro, o seguro garantia tem efeito de garantia de futura execução fiscal, o que possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e a evitar a inclusão do nome da empresa junto aos cadastros de inadimplentes.

Em outros termos,
“
sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001166, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

Ressalte-se que a colenda Primeira Câmara Cível deste egrégio Tribunal, no julgamento de agravo de instrumento com objeto semelhante ao dos autos, compreendeu que os requisitos da Portaria nº 145/2014 da PGE/ES não obstam a aceitação do seguro garantia, desde que cumpridos os pressupostos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980 c/c artigo 835, § 2º, do CPC:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO EXPRESSA NO NCPC. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MENOR ONEROSIDADE PELO DEVEDOR. PORTARIA Nº 145/2014 DA PGE/ES. NÃO VINCULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O seguro garantia judicial equipara-se a dinheiro para efeito de substituição da penhora, sendo prescindível, destarte, a demonstração de maior onerosidade ao devedor em caso de manutenção do bloqueio da importância pecuniária. 2. Ademais, os requisitos instituídos pela Portaria nº 145/2014, da PGE/ES não vinculam a atuação do Poder Judiciário que, na aplicação da legislação ao caso concreto, deve observar somente se a apólice obedece a previsão contida no artigo 835, § 2º, do novo Código de Processo Civil. 3. In casu, o valor da execução fiscal é de R$ 145.274,75 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), ao passo que o valor da apólice de fls. 34/49 alcança a monta de R$ 195.911,37 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e onze reais e trinta e sete centavos), quantia esta que supera o acréscimo de 30% (trinta por cento) previsto no referido preceptivo legal. 4. Por fim, não desconheço entendimento contrário acerca da necessidade de anuência da Fazenda Pública para o deferimento da substituição da penhora, todavia, entendo de modo diametralmente oposto, por estar expressamente previsto no novo Código de Processo Civil que o seguro garantia se equipara a dinheiro, estando, portanto, na mesma ordem de gradação.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170041238, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 28/11/2017)

Além disso,

“Por óbvio, a circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes”
(TJ-ES - ED: 00107401920188080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019).

Aliás, frise-se que a
“
A vedação à inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes e a sustação do protesto de CDA não decorre apenas do deferimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 CTN)”
, sendo
“
Medida que se caracteriza como fruto do poder tutelar geral do juiz e consentânea com o espírito do art. 206 CTN, de não impedir e prestigiar a continuação das atividades do devedor, desde que não haja prejuízo ao credor por se achar a execução fiscal garantida por fiança bancária ou seguro garantia (art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80)”
(TJ-SP - AI: 20650910820208260000 SP 2065091-08.2020.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2020).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O POSICIONAMENTO DO STJ. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR.
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI JURIS
. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu que a garantia do juízo autoriza a exclusão do nome do devedor do cadastro de proteção ao crédito. 2. Com efeito, tal conclusão está em sintonia com o posicionamento do STJ quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1.2.2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973). Com efeito, na ocasião, reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. Consigne-se que os pressupostos para a concessão da Medida Cautelar, consistentes no periculum in mora e fumus boni juris, são, em regra, insuscetíveis de reapreciação em Recurso Especial, porquanto demandam o reexame do contexto fático da causa. Aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(STJ - REsp: 1784102 SP 2018/0303856-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Nessa mesma linha de entendimento vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme verifica-se pelos seguintes precedentes:

“REEXAME NECESSÁRIO PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FICAIS COM EFEITO DE NEGATIVA OFERTA DE SEGURO GARANTIA PREVISÃO LEGAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da obrigação tributária e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. 2. Tratando-se de medida que não produz a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas serve à expedição de certidão positiva de débitos fiscais com efeito de negativa, não se exige que a garantia prestada seja, exclusivamente, o depósito em dinheiro do montante integral da dívida. 3. O seguro garantia constitui um dos meios para garantir a execução fiscal ( Lei nº 6.830/1980, art. 9º, inciso II, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ) e, portanto, pode ser utilizado com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, mas ainda não cobrado através da ação de execução fiscal, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora ( Lei nº 6.830/1980, § 3º do art. 9º, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ). 4. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180214330, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL GARANTIA DO JUÍZO OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA POSSIBILIDADE LEF, ART. 9º, INC. II E § 3º APÓLICE QUE CONTEMPLA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SATISFAÇÃO ASSEGURADA JUSTA PONDERAÇÃO ENTRE O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E O INTERESSE DO CREDOR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ULTERIOR DA GARANTIA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA RISCO DE DANO CONFIGURADO RECURSO PROVIDO.

1) A previsão contida no art. 9º, inc. II, da Lei de Execuções Fiscais, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei nº 13.043/2014, fraqueia ao executado a possibilidade de garantir o juízo através de fiança bancária ou seguro garantia, atribuindo-lhes os mesmos efeitos da penhora (art. 9º, § 3º). Precedentes do STJ.

2) Na hipótese, a apólice ofertada contempla a atualização do valor da garantia pelos índices previstos na legislação estadual retora da matéria, revelando-se suscetível de assegurar a satisfação do crédito do agravado e representando a justa ponderação entre as diretrizes hospedadas nos arts. 797 e 805, ambos do Código de Processo Civil, pois permite que o devedor se antecipe à demanda executiva e garanta seu débito por meio idôneo, preservando sua regularidade fiscal durante o trâmite do processo.

[...]

5) Recurso conhecido e provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 30179001976, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. EFEITOS APENAS PARA GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O seguro garantia, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro do montante integral do débito, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151, do CTN e o teor da Súmula n.º 112, do STJ.

2. A prestação dessa caução não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Contudo, possui efeito de garantia de futura execução fiscal, o que possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e a evitar a inclusão do nome da empresa junto ao CADIN.

3. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000849, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 01/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – TUTELA DE URGÊNCIA – CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – GARANTIA DE DÉBITO FISCAL – SEGURO GARANTIA – PREVISÃO LEGAL (ART. 9º, II, LEF) – VALOR SUFICIENTE PARA CAUCIONAR O DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Admite-se a possibilidade de oferecimento de bens a penhora nas medidas cautelares inominadas (previstas no CPC⁄73) com o intuito de obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa, consoante interpretação do disposto no artigo 9º e incisos, da Lei 6.830⁄80, pois, sua finalidade é caucionar o crédito fiscal lançado, mas ainda não cobrado através do processo executivo fiscal, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora, consoante disposição do §3º do referido dispositivo. Precedente do STJ na sistemática do artigo 543-C do CPC⁄73: REsp 1123669⁄RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ. 01.02.2010.

2. Conforme disposição do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830⁄80, com alteração introduzida pela Lei nº 13.043⁄2014, a apólice de seguro garantia é caução considerada idônea, que não se confunde com a fiança bancária, mas que se presta ao fim almejado pela agravante.

3. Vale esclarecer que, a Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 15, inciso I, dispõe que em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.

4. Vale esclarecer que a apólice de seguro garantia contratada pela agravante, no valor de R$ 3.786.439,64 (três milhões, setecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), é suficiente para caucionar integralmente o débito exigido por meio do Auto de Infração nº 2.089.561-1 (CDA 07345⁄2015), no valor de R$ 2.427.204,90 (dois milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e quatro reais e noventa centavos).

5. Impõe-se, portanto, a reforma da decisão recorrida, a fim de que o débito fiscal (Auto de Infração nº 2.089.561-1 ⁄ CDA 07345⁄2015), garantido pela apólice de seguro garantia de fls. 112⁄113, não constitua restrição fiscal para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do CTN.

6. Recurso conhecido e provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169004827, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

Destarte, considerando que o valor da apólice de seguro apresentada pela agravada é suficiente para garantir a satisfação integral do valor atualizado do débito tributário, correta a decisão que determinou ao agravante que se abstenha de negar a renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em favor da agravada, bem como se abstenha de incluir seu nome em qualquer cadastro de inadimplentes, em razão do débito objeto do Processo Tributário Administrativo (PTA) nº 5.670.707-0 e lançado pelo Auto de Infração nº 2.082.742-2.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

1
Lei 6.830/1983 - Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

[...]

§ 3º - A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000511-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: VIA VAREJO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE NEGATIVA - OFERTA DE SEGURO GARANTIA - PREVISÃO LEGAL - PORTARIA Nº 145/2014 DA PGE/ES - NÃO VINCULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.

1. Tratando-se de medida que não produz a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas serve à expedição de certidão positiva de débitos fiscais com efeito de negativa, não se exige que a garantia prestada seja, exclusivamente, o depósito em dinheiro do montante integral da dívida.

2. O seguro garantia constitui um dos meios para garantir a execução fiscal (Lei nº 6.830/1980, art. 9º, inciso II, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014) e, portanto, pode ser utilizado com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, mas ainda não cobrado através da ação de execução fiscal, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora (Lei nº 6.830/1980, § 3º do art. 9º, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014).

3. Os requisitos da Portaria nº 145/2014 da PGE/ES não obstam a aceitação do seguro garantia, desde que cumpridos os pressupostos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980 c/c artigo 835, § 2º, do CPC.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 10 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.